Tribunal: TJDFT
Processo: 0740842-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado apontando suposta nulidade processual por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não disponibilização integral das provas digitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza a decretação de nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
2. O acesso às provas colhidas durante a investigação não foi negado à defesa, sendo disponibilizado progressivamente por meio do sistema Sharepoint, em razão do volume de dados, conforme os despachos judiciais e as diligências da autoridade policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de habeas corpus denegada. Teses de julgamento: a) A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto para a defesa, nos termos do artigo 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief. b) A disponibilização progressiva de provas digitais volumosas não configura cerceamento de defesa quando há garantia de acesso pleno antes do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647 e art. 563.